Tribunal: TJSP
Processo: 1028941-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Cartão de crédito. Transações indevidas. Compra e empréstimo no cartão. Má prestação do serviço identificada. Ilícito caraterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da prova (artigo 14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC).

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Cartão de crédito. Transações indevidas. Compra e empréstimo no cartão. Má prestação do serviço identificada. Ilícito caraterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da prova (artigo 14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC). Aplicação, ademais, do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Dano "in re ipsa". Fatos e circunstâncias autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa moral. Desfalque patrimonial injusto, que não mereceu pronta solução. Indenização devida. Valor, entretanto, que deve ser fixado em quantia inferior à pretendida. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução dos valores descontados de forma simples. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028941-42.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HELENA DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-42.2019.8.26.0562 -Voto no 24480 jv fco
2
VOTO No 24480 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1028941-42.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS - FORO DE SANTOS - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOEL BIRELLO MANDELLI
APELANTE: HELENA DOS SANTOS
APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Cartão de crédito.
Transações indevidas. Compra e empréstimo no cartão. Má
prestação
do
serviço
identificada.
Ilícito
caraterizado.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente
de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da prova (artigo
14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do direito da
autora (artigo 373, II, do CPC). Aplicação, ademais, do disposto no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Dano “in re ipsa”. Fatos e
circunstâncias autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa
moral. Desfalque patrimonial injusto, que não mereceu pronta
solução. Indenização devida. Valor, entretanto, que deve ser fixado
em quantia inferior à pretendida. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência
de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução dos valores
descontados de forma simples. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
55/58), de relatório adotado que, em ação de repetição de indébito c.c. dano moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e, por força do decaimento mínimo da
autora, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
verba honorária fixada em R$. 600,00.
Apela a autora (fls. 64/85). Sustenta, em suma, que é de rigor a
condenação do réu na repetição em dobro dos valores lançados indevidamente na
fatura do cartão de crédito quitada pela autora para que seu nome não fosse inscrito
no cadastro de inadimplentes (compra parcelada e empréstimo), bem como na
reparação por danos morais na quantia de R$. 20.000,00, diante da falha na
prestação do serviço evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-42.2019.8.26.0562 -Voto no 24480 jv fco
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
A pretensão é de repetição de indébito em dobro decorrente de
transações fraudulentas (compra parcelada e empréstimo) no cartão de crédito
negadas pela apelante, cumulada com reparação por danos morais.
A r. sentença declarou a inexistência do débito e determinou a
restituição dos valores das compras fraudulentas, de forma simples, mas rejeitou o
pedido de danos morais.
Respeitada a convicção do douto magistrado, impõe-se a condenação
da demandada, também no pagamento de indenização por dano moral, mantida a
repetição simples dos valores.
Com efeito, é incontroverso que os lançamentos (compra parcelada e
empréstimo) lançados na fatura de cartão de crédito, decorreram de fraude e, tendo
sido quitada a fatura, incumbia ao banco ter promovido à devolução dos respectivos
valores, assim que contestados pela apelante.
Nesse sentido, convém trazer à baila excerto da sentença (fls. 57, a
partir do 1o §):
Não há como se exigir da autora uma prova negativa, ou seja, a de que
ela não realizou as transações que lhe são atribuídas.
Uma vez negada sua autoria, era da ré o ônus de demonstrar sua
regularidade e a eventual culpa exclusiva da consumidora, a teor do
dispositivo acima e nos termos do artigo 373, do CPC.
A ré, porém, se limitou a negar a existência de defeito no serviço
prestado, discorrendo sobre a tecnologia utilizada no chip existente no
cartão da autora.
Nada demonstrou quanto às transações realizadas, cuja autoria a autor
negou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-42.2019.8.26.0562 -Voto no 24480 jv fco
4
Inquestionável, nesse contexto, a angústia, aflições e sensações
negativas decorrentes do fato experimentado pela autora, pois foi obrigada a efetuar o
pagamento de valores relativos a compras e empréstimo não realizados, a fim de
evitar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
Impossível, assim, negar relevante perturbação psíquica diante de fato
extraordinário que, como na hipótese, alterou a sua rotina, pois não teve, repita-se,
atendida a sua pretensão de ressarcimento.
Enfim, as circunstâncias relatadas justificam o acolhimento do pedido
de danos morais em virtude da falha na prestação dos serviços pela instituição
financeira e sua renitência em devolver os valores impugnados pela consumidora.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
“Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais Cobrança
de dívida de cartão de crédito questionada pelo autor Aplicação da
legislação consumerista (súmula 297 do STJ)
Responsabilidade
objetiva do réu Súmula 479 do STJ Aplicação da teoria do risco do
empreendimento
Matéria pacificada no julgamento do REsp
1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC
Réu não se
desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da cobrança das
despesas impugnadas nas faturas do cartão de crédito, ônus seu (art.
6o, VIII, do CDC) Inexigibilidade do débito reconhecida Danos
morais evidenciados
Autor teve que arcar com o pagamento
mínimo da fatura cobrada indevidamente para evitar a inscrição da
dívida nos cadastros de proteção ao crédito, comprometendo sua
estabilidade financeira Indenização arbitrada em consonância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida
Recurso negado.” (grifei). (Apelação no 1050717-05.2014.8.26.0100,
Relator(a): Francisco Giaquinto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/07/2016; Data
de registro: 07/07/2016).
No tocante ao valor da condenação a título de danos morais, tem-se
como justa sua fixação em R$. 5.000,00 (cinco mil reais) e não R$. 20.000,00, como
pleiteado, que se mostra adequado para a hipótese, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e diante da ausência de negativação do nome. O
montante indenizatório terá atualização monetária a partir da publicação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-42.2019.8.26.0562 -Voto no 24480 jv fco
5
decisão, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Em relação à repetição em dobro, a pretensão não prospera.
É que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de
cobrança oriunda de má-fé, que não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido, precedente deste E.TJSP:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos
em conta corrente oriundos de contratos de consórcio reputados
desconhecidos e indevidos pelo consumidor. Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova. Instituição financeira não logrou êxito em
comprovar a regularidade da contratação dos consórcios e, em
consequência, dos mencionados descontos. Sentença de procedência.
Recurso do banco. DANO MORAL. Desfalque indevido nos
rendimentos do recorrido constitui ato capaz de gerar prejuízo moral
objetivo, pelo sentimento de angústia causado ao consumidor.
Condenação fixada em R$5.000,00 não merece reparo, posto
representar valor ordinariamente praticado por esta E. Câmara e
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, DANO
MORAL MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Em dobro. O pedido
de repetição de indébito em dobro deve ser afastado, eis que não
evidenciado nos autos que a requerida agiu com propósito doloso
ou com má-fé. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
(grifei).
(TJSP;
Apel.
no
1013683-53.2015.8.26.0005; Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez; 24a Câmara de Direito Privado; j. em 18.5.2017).
Por tais razões, a sentença é reformada apenas no ponto dano moral,
nos termos enunciados.
Diante do decaimento mínimo da autora, ficará o apelado responsável
pelo pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, anotado que o arbitramento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028941-42.2019.8.26.0562 -Voto no 24480 jv fco
6
valor de danos morais em quantia menor à pretendida não interfere no ônus
sucumbencial, por força do que dispõe a Súmula n. 326 do STJ1.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.